Tribunal: TJDFT
Processo: 0735555-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. TENTATIVA FUGA, COLISÃO COM VIATURAS DESCARACTERIZADAS E AGRESSÃO AOS POLICIAIS. PEDIDO DE EXTENSÃO. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, os elementos reunidos no auto de prisão em flagrante apontam a existência de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria, foi preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e a medida foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em atenção à natureza e quantidade da droga (197,45g de crack), à reincidência específica do paciente em crime de tráfico e também às circunstâncias do flagrante, já que ele e seu irmão teriam tentado fugir, vieram a colidir com duas viaturas descaracterizadas e o paciente ainda teria agredido fisicamente um dos policiais responsáveis pela prisão. Precedentes.
3. No que diz respeito à alegação no sentido de que teria sido concedida a liberdade provisória ao irmão e suposto comparsa do paciente, convém esclarecer que foi decretada a prisão preventiva de ambos na audiência de custódia e, por outro lado, não foi anexada à impetração a decisão que, eventualmente, tenha revogado a medida em momento posterior, o que era ônus da Defesa. A impetrante também deveria ter elucidado se a extensão da ordem foi primeiramente pleiteada junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Acrescente-se que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício só é cabível se a decisão estiver fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.